Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001363-08.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
apelação cível. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
saúde pública.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
. sentença que
AFASTOU A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS

A
o pagamento de honorários sucumbenciais. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. CABIMENTO CONTRA O
MUNICÍPIO.
jurisprudência do stj. RECURSO conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001363-08.2019.8.05.0032
, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.